Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do objeto, tanto mais quando se trata de arma e munições de uso restrito.
II - No delito de receptação, a apreensão do objeto em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art.156 do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.